Tribunal: TJMT
Processo: 1025087-29.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025087-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA HELENA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 061.743.418-28 (APELANTE), GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 979.884.211-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
, BANCÁRIO
E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. FORTUITO INTERNO.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
E COMPRAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO
COMPROVADAMENTE INCOMPATÍVE
IS
COM O PERFIL DO CLIENTE. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS
EVIDENCIADOS. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Maria Helena dos Santos Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais, movida contra o Banco do Brasil S/A. A apelante alega ter sido vítima de fraude decorrente do golpe da falsa central de atendimento, resultando em transações e compras fraudulentas em sua conta bancária. Pede a inexigibilidade dos débitos, ressarcimento dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelado é responsável pelos danos decorrentes das transações fraudulentas em razão de falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em virtude dos prejuízos sofridos pela apelante.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A responsabilidade civil do banco é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, baseada na teoria do risco do negócio, que inclui fraudes e crimes cibernéticos como fortuito interno.

4. Instituições financeiras devem adotar medidas de segurança adequadas para prevenir transações suspeitas, especialmente aquelas que não
condizem com o perfil econômico do cliente. No caso, o banco não demonstrou ter adotado tais medidas, configurando falha na prestação de serviço.

5. O banco não comprovou a inexistência de falha ou a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta as excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do artigo 14 do CDC.

6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula nº 479, firmou entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes em operações bancárias, como no presente caso.

7. A apelante faz jus à repetição do indébito, de forma simples, pela ilegalidade das transações, bem como à reparação por danos morais, tendo em vista que o abalo é presumido ("in
re

ipsa
") em situações de fraude bancária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8. O valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional ao caso, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

9. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes decorrentes de falhas na prestação de serviços é objetiva, com base na teoria do risco do negócio.

2. A falha no monitoramento e prevenção de transações incompatíveis com o perfil do cliente gera o dever de indenizar, tanto material quanto moralmente.

3. O dano moral em casos de fraude bancária é presumido ("in
re

ipsa
").

______

*Dispositivos relevantes citados*: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944; STJ, Súmulas nº 297, 362, 479, e 54.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
15.12.2015; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria
Helena dos Santos Souza
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
7
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e
morais
,
ajuizada

em face de

Banco
do Brasil
S/A.

Por conseguinte,
condenou a autora/apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% do valor
da causa, com as ressalvas do
art. 98, § 3º, CPC
.

Irresignada, alega a apelante,
em síntese, que caracterizada a
responsabilidade civil objetiva do banco apelado
e o dever de indenizar.

Narra que foi vítima de fraude, tendo sido realizadas diversas transações e movimentações fraudulentas em sua conta bancária.

Pondera a ocorrência do golpe da
“
falsa central de atendimento
”
.

Defende que o banco tem o dever de segurança, tanto em proteger e armazenar os dados pessoais dos clientes, quanto em apurar movimentações
/transações
incompatíveis com o perfil do cliente.

Sustenta a falha na prestação de serviços
e postula a declaração de inexigibilidade das transações.

Argui configurado
s
o
s
dano
s materiais e
mora
is
sofrido
s
e pede a condenação do banco à indenização.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
243698667
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
hipótese versa ação
declaratória c/c
indenizatória.

Narra a autora na petição inicial, que foi vítima do golpe da “falsa central de atendimentos” e teve sua conta invadida, hackeada pelos falsários/estelionatários, que realizaram diversas operações, movimentando alta quantia.

Defende a
falha da prestação dos serviços da Instituição Financeira, com a consequente declaração de inexigibilidade dos débitos referentes as transações

fraudulentas, sendo duas transferência
s
nos valores de R$ 9.990,00 e R$ 19.990,00, bem como diversas compras no cartão de crédito (R$ 7.379,87, R$ 6.255,40, R$ 5.605,03, R$ 5.211,64, R$ 7.364,22, R$ 5.185,54, R$ 7.275,22 e R$ 9.899,10
).

Pugna seja o banco condenado a indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Devidamente citado, o banco requerido sustentou a ausência de falha na prestação de serviço e a culpa exclusiva da autora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora.

Pois bem.

O contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Tem-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Na hipótese, a
responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, nº 297 e 479.

R
essalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça
, que
dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Embora argumente
não haver falha em seu sistema de segurança que justificasse a responsabilização pelos danos sofridos pela autora
,
é notório que o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, de valores elevados e fora do padrão de movimentação usual da autora, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

I
ncontroverso que tais transações não condiziam com o perfil econômico da autora, o que deveria ter sido prontamente identificado pela instituição financeira, que tem o dever de monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual.

Assim, vê-se das características do caso que foram utilizados
os dados pessoais da parte autora
, aplicando-se
o denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, etc., e pede para que ele entre em contado com a casa bancária, e nessa oportunidade, o golpista “prende” a linha telefônica da vítima redirecionando a ligação para a falsa central de atendimento e/ou outro contato (aplicativo WhatsApp), obtendo suas informações “sigilosas”.

Ademais
, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas d
a
cliente/correntista.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Desta forma nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Em vista disso,
constata-se
que realmente a apelante foi vítima de golpe em que fraudadores, se passando por funcionários do banco, conseguiram realizar várias transações bancárias em sua conta,
de maneira que deve ser
declara
da
a inexigibilidade dos débitos referentes às transações fraudulentas realizadas nos dias 27 e 28 de abril de 2023
.

Assim
, forçoso reconhecer a nulidade
da
s
opera
ções
, assim como, a necessidade de
devolução do
s valores transferidos
e eventualmente pagos no cartão de crédito.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
do desembolso.

Da mesma forma, com razão a apelante, no que se refere aos danos morais.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
das transferências bancárias
e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES
FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Importante ressaltar
que
para
o arbitramento do valor indenizatório
necessário avaliar
todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim,
levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores
e considerando os critérios de fixação da Câmara,
tem-se que adequado ao caso,
a condenação na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter
sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Pelo exposto,
dou provimento

ao recurso, para reformar a sentença
,
declarar a inexigibilidade dos débitos
(transferências e compras com o cartão de crédito)
referentes às transações fraudulentas
(
realizadas nos dias 27 e 28
/04/
2023
)
,
condenar
o apelado ao ressarcimento dos valores subtraídos da apelante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
que arbitro
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 1
0
%
(dez por cento)
do valor da condenação
, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024